Tribunal: STF
Processo: HC 250603
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Matheus Kehl de Bastos, em favor de Wagner de Oliveira Lima, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 929.693/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WAGNER DE OLIVEIRA LIMA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (Apelação Criminal n. 0008898- 11.2017.8.16.0058). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito capitulado no art. 15 da Lei n. 10.826/2003. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que não há fundamentação idônea para fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso do que o cabível em razão da pena imposta, considerando o disposto no art. 33, § 2º, do CP. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, que seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto. (eDOC 5)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.



    Nesta Corte, o impetrante requer “seja concedida a ordem de HABEAS CORPUS em favor do paciente WAGNER DE OLIVEIRA LIMA, objetivando eleger o regime intermediário semiaberto para o cumprimento da reprimenda corporal fixada.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    No que tange à alegação da defesa, assim, acertadamente, entendeu o Tribunal de origem (e-STJ, fl. 24): 



    Quanto ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento da pena, embora o quantum da pena privativa de liberdade autorize a adoção de regime mais brando, conforme art. 33, §2º, ‘c’, do Código Penal, é certo que o apelante ostenta a condição de reincidente e possui maus antecedentes, como mesmo apontado na sentença... (eDOC 5)



    Nos termos do artigo 33, § 2º, b, do Código Penal, “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto.”



    A presença da reincidência, com efeito, justifica o recrudescimento do regime, verbis:



    Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido’. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente ilegalidade. 3. Presente circunstância judicial desfavorável, é possível a fixação de regime mais gravoso. 4. Substituição da pena privativa de liberdade indeferida fundamentadamente. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 222.857, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.2.2023)



    O impetrante, todavia, diz que “a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP) utilizada para majorar a pena-base acima do mínimo legal, bem como o fato do paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, que no caso é o semiaberto, de acordo com o disposto no §3º, do art. 33, do CP.”



    Não tem razão.



    As particularidades do caso autorizam a fixação do regime fechado, razão por que não há margem para seu abrandamento.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente